Tribunal: STF
Processo: RHC 240740
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 883.844/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    [...] agindo em concurso de agentes, tinham em depósito e traziam consigo, para fornecimento a terceiros, 156,74g de "maconha" e 290,3g de "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assevera, ainda, que o acusado Wellington confessou que estava embalando drogas e que no interior da casa de sua genitora, havia mais drogas. Os policiais civis visualizaram que na residência havia uma mesa que era utilizada para embalar drogas e localizaram mais uma mochila contendo drogas, uma balança de precisão e um liquidificador com resto de cocaína. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. Opostos Embargos Infringentes, acolhidos, para estabelecer a pena no patamar de 7 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM PERMISSIVOS LEGAIS E REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. REGIME PRISIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: não obstante a alta nocividade da cocaína, a quantidade da droga apreendida não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal. Assim, requer-se o provimento do recurso, tonando a pena do paciente definitivamente estabelecida em 5 anos, em regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do Habeas Corpus por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 783.657/MG. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado neste recurso, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94655, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/10/2008). 



    Por fim, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                  Documento assinado digitalmente